Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009573-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 091.331.511-72 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM UTI URGENTE — GARANTIA CONSTITUCIONAL — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para avaliação com médico especialista em cirurgia cardíaca (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, ademais, considerando que a cirurgia pretendida pela parte autora pressupõe a aquisição de insumo de alto custo, esta não é serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, defende que o litisconsórcio passivo dos autos é simples, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias, logo, em caso de eventual condenação ou manutenção da medida liminar, inclusive bloqueios de erário, é importante que se atribua obrigações inicialmente ao Estado de Mato Grosso e, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual em suas obrigações e impossibilidade de bloqueio das verbas públicas estaduais, é que se deve estabelecer obrigações ao Município de Cuiabá, devendo estas serem menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso.

A municipalidade sustenta também que, no caso em questão, deve-se verificar a necessidade de se observar as normas padronizadas pelo sus, bem como as alternativas médicas, pelo que não basta a solução da demanda a alegação de que se faz necessária a realização da cirurgia, pois não há justificativa para realização do procedimento de forma urgente, bem como que a determinação de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública Municipal implica em injustificável tratamento desigual - em prejuízo de outros particulares que se encontram aguardando atendimento junto ao SUS, o que acarreta desrespeito a fila de espera do Sistema Único de Saúde.

Ressalta, ainda, que é o Poder Executivo, e não o Judiciário, que tem capacidade de tomar decisões sobre as demandas envolvendo o direito à saúde, criando políticas públicas, até porque é ele que detém o acesso ao orçamento público e pode avaliar a possibilidade de manutenção das ações de saúde, de acordo com as suas viabilidades financeiras, aduzindo que tal argumento está em consonância com os Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Por fim, alega que, considerando a não apresentação de uma lista prévia de três orçamentos do procedimento pleiteado, de forma detalhada, resta caracterizada a ausência de probabilidade do direito do autor, não havendo, assim, a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 41320473).

Não há contrarrazões (Id. 46354482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para avaliação com médico especialista em cirurgia cardíaca (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

De início, anoto que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, em que não é possível adentrar no mérito da ação originária, o exame do recurso limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, consistente na presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, relativo ao tratamento de saúde urgente do agravado.

Em razão da preliminar de ilegitimidade passiva confundir-se com o mérito do recurso, passo a analisá-la em conjunto.

Pois bem.

O agravado, Antonio Carlos Henrique de Carvalho, com 65 anos de idade, acometido de
infarto por sofrer coronariopatia triarterial grave e diabetes,
necessita, com urgência, se submeter à avaliação de cirurgia cardíaca de referência, consoante laudo médico acostado aos autos:

“
Atesto para os devidos fins que o Sr. Antônio Carlos Henrique de Carvalho, 65 anos, está internado na UTI desde o dia 27/4/2020, com quadro de infarto.
É coronariopata triarterial grave e diabético, com necessidade de avaliação da cirurgia cardíaca de referência no Hospital Geral Universitário
”. (Id. 31640577, Pje Primeira Instância no 1018502-63.2020.8.11.0041)

Além do documento médico acima transcrito, consta dos autos do processo originário no 1018502-63.2020.8.11.0041, relatório médico atualizado por diversos profissionais, afirmando o quadro de saúde grave do agravado, com prescrição de transferência para hospital conveniado do Sistema Único de Saúde para realização de procedimento cardíaco de cateterismo (Id. 31640577).

Aliás, o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário asseverou clinicamente sobre o caso do agravado:

“– DOS FATOS: 1. No dia 27, por volta das 13:00 a parte autora passou mal começou a infartar dentro do carro e estavam próximas Hospital Jardim Cuiabá. No caminho quando estava na Avenida Bom Bosco, sua neta foi colocar a máscara e verificou que estava infartando, devido ao fato da filha do autor se encontrar próxima a avenida das Flores, solicitou socorro urgente no Hospital. Jardim Cuiabá, o autor chegou sem batimentos cardíacos e sem pulsação, foi medicado pelos médicos emergencial, conseguiram reanimar ele. Contudo, o promovente foi necessitou de ser encaminhado para UTI, ocasião que foi informando ao hospital Jardim Cuiabá/MT que não tínhamos condições financeiras, contudo, o hospital devido a urgência o encaminhado para UTI e foi solicitado pelos médicos a transferência para o Hospital Geral, na UTI estamos aguardando uma vaga de Urgência, que até a presente data não foi fornecido.

2. Consta relatório médico em AIH do Dr. Mário Angeloni, de 23/04/20, onde relata: Paciente com dispneia, palpitação. CAT – estenose de 90% em 1/3 médio em D.A, CX 70% de estenose do 1/3 médio. Dupla lesão aórtica com estenose e insuficiência moderada, necessitando, assim, da realização de Troca de Valva aórtica e Cirurgia de Revascularização do Miocárdio, em caráter de urgência.

3. CAT – constando o agravo.

4. Consta solicitação de UTI no SISREGII, estando como pendente em 27/04 19:02:41.

II – CONCLUSÃO: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

1. Área médica do pleito: UTI/ Cirurgia Cardíaca.

2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.

3. Da patologia alegada: Há cópia de relatório médico atualizado bem como de exames complementares, que atestam a existência do agravo alegado.

4. Da solicitação: Há indicação da Internação em leito de UTI, já dois procedimentos deveram ser avaliados pela equipe de cirurgia cardíaca do Hospital de referência para determinar as suas realizações.

5. Quanto ao pedido: O pedido de UTI foi feito conforme as normas do SUS, consta registro do paciente no sistema SISREG, com status de pendente.

Os procedimentos solicitados pelo médico assistente são contemplados pelo SUS e possui hospitais credenciados para tal.

6. Quanto à urgência do procedimento:
Ha urgência para internação em Leito de UTI, devido ao risco de óbito
.”
(Id. 31696923, Pje Primeira Instância no 1018502-63.2020.8.11.0041).

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal instituiu as ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde de forma hierarquizada, razão pela qual qualquer ente federativo é legítimo para responder as demandas de garantia do tratamento de saúde dos tutelados, não podendo sofrer qualquer limitação.

Isso porque o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procedendo a alegação do apelante de que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, pois tal competência é solidária aos entes federados, sendo possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Município, sem excluir a responsabilidade do Estado até o final da demanda, de forma subsidiária.

Aliás, o Enunciado no 51, da III Jornada da Saúde do Conselho nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, assentou-se que “
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
”.

No caso não há dúvidas acerca da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não restou devidamente demonstrada, uma vez que os documentos demostram que “
Há urgência para internação em Leito de UTI, devido ao risco de óbito”
, portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Município.

Em relação a justificativa de impossibilidade de cumprimento do dever de assistência à saúde do apelado, hipossuficiente, por observância dos princípios orçamentários, em que não pode haver ingerência do Poder Judiciário nas questões de responsabilidade e controle do Poder Executivo, não procede.

Com efeito, o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

(...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. (...). (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. (...). (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

(...) 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da igualdade e separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à assistência à saúde.

(...) IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(...) Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

(...)

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. (...). (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Daí decorrente, do mesmo modo, quanto ao princípio da reserva do possível, não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. (...). (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

Quando à alegação de necessidade de apresentação de três (3) orçamentos, tal fato não guarda relação com a hipóteses analisada, porquanto a decisão agravada determinou a remoção do agravado para UTI de Hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde.

Feitas as considerações necessárias, e com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que sejam adotadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, ora agravante, solidariamente responsáveis, as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde do agravado, comprovado o risco de lesão a bem fundamental, como direito à vida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021